Tribunal: TJMT
Processo: 0001408-51.2013.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0001408-51.2013.8.11.0046
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FÁBIO RODRIGUES FERREIRA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0001408-51.2013.8.11.0046
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FÁBIO RODRIGUES FERREIRA
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88847980):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ.
2-Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).
3-Recurso desprovido.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 1o, inciso I, da Lei no 7.347/85, 4o, inciso VII, e 14, §1o da Lei no 6.938/81, ao argumento de que “Eximir o infrator pelo dano moral extrapatrimonial coletivo decorrente da infração cometida e comprovada pelo órgão ambiental significa, em efeitos práticos, conceder-lhe uma carta branca de incentivo para que continue a praticar a mesma conduta reiteradamente, pois valerá a pena continuar infringindo a lei por meio da degradação do meio ambiente”. (Id. 95273498).
Assevera que “ao contrário do que consta no acórdão recorrido, é indiscutível a presença do nexo de causalidade a motivar a fixação do dano moral coletivo no caso. Sem dúvida, o desmatamento ilegal ocasionou dano extrapatrimonial in re ipsa por estar vinculado à própria existência do fato ilícito, qual seja, a degradação do meio ambiente que pertence a coletividade. Logo, nítida a ofensa aos dispositivos infraconstitucionais supramencionados” (Id. 95273498).
Recurso tempestivo (Id. 95414960).
Sem contrarrazões (Id. 98733492).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, a reanálise acerca da caracterização do dano extrapatrimonial coletivo incide no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. NÃO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES AOS CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
I - Na origem trata-se de ação civil ajuizada pela Defensoria Pública do Estado visando provimento jurisdicional que determine a nomeação de aprovados em concurso público. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida, indeferindo-se a condenação em danos morais. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia relacionada ao cabimento de danos morais levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. É o que se confere do seguinte trecho: "Andou bem o julgador de origem ao firmar a improcedência do pedido por danos morais coletivos. A ansiedade pela nomeação em concurso público, mesmo aquela agravada por embaraços da Administração para a convocação da reserva técnica, não pode ser qualificada como lesiva a direito da personalidade do candidato. A ansiedade é inerente ao certame e, neste caso, apesar de injusta, não é intolerável a ponto de justificar a indenização. A propósito, essa é a atual direção do Superior Tribunal de Justiça sobre a indenizabilidade do dano moral coletivo".
III - Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial ".
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1702913/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS SEM A PRESENÇA DO COBRADOR, EXERCENDO O MOTORISTA DUPLA FUNÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE OFENSA A VALORES FUNDAMENTAIS DA COLETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No que se refere ao dano moral coletivo assiste razão a apelante, pois não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de situação intolerável para a sociedade, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) Ao que parece, embora tenha ocorrido a infração, a mesma não se traduziu em situação intolerável e, tanto é assim, que a Portaria 437/97, que autorizava a penalização, foi modificada, justamente para permitir o que antes não era permitido."
3. Com efeito, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, considerou estarem ausentes os elementos necessários à configuração do dano moral coletivo, uma vez que "não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência de situação intolerável para a sociedade." A alteração desse entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1746437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)
ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETRAN - RN. DISCUSSÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. DANO MORAL COLETIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INADMITINDO O RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - O Ministério Público Estadual promoveu ação civil em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Norte - Detran, alegando, em síntese, a prática abusiva lesiva a direitos dos consumidores, por parte do réu, que passou a exigir o registro de financiamentos com garantia real de veículos no Cartório de Registro de Títulos e Documentos como condição para emissão do Certificado de Registro de Veículo - CRV. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido, determinando-se a devolução das quantias pagas.
No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido.
II - Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Como se extrai da fundamentação acima reproduzida, "o dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base." No caso em tela, entendo que a conduta da autarquia ré causou prejuízo material aos consumidores, os quais permaneceram durante o período apontado na sentença submetidos 'aos seus efeitos - o que implicava no ônus financeiro de registrar os contratos de alienação fiduciária em cartório, mas não foi capaz de trazer lesão ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base, nem causa prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos, como exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a configuração do dano moral coletivo'. (fls. 63-64).
II - Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial. Nessa mesma situação fática: AgInt no REsp n. 1.833.565/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019; AgInt no REsp n. 1.618.787/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1601152/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88847980):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ.
2-Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).
3-Recurso desprovido.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta a ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, 170, incisos III e V, e 225, todos da Constituição Federal, ao argumento de que “Ao contrário do entendimento exposto pelo Tribunal local, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado, isto é, ele decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral” (Id. 95273493).
Assevera que “o desmatamento ilegal ocasionou dano extrapatrimonial in re ipsa por estar vinculado à própria existência do fato ilícito, qual seja, a degradação do meio ambiente que pertence a coletividade” (Id. 95273493).
Recurso tempestivo (Id. 95414960).
Sem contrarrazões (Id. 98733492).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Reexame de matéria fática. (Súmula 279 do STF).
Nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No caso, a reanálise acerca da caracterização do dano extrapatrimonial coletivo incide no enunciado n. 279 da Súmula do STF, diante da pretensão de reexame de fatos e provas. Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE 1256343 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE 1210307 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.03.2017. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao alegado dano moral coletivo em face da conduta do empregador, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”
(ARE 913086 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. DANO MORAL COLETIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE 1068457 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2018 PUBLIC 01-10-2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito os recursos especial e extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça